Tribunal: TJDFT
Processo: 0790812-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Programa de fidelidade. Campanha promocional de bônus por transferência de pontos. Comprovação de cadastro prévio na promoção. Realização da transferência no período de vigência. Falha sistêmica/operacional imputável ao fornecedor. Cumprimento forçado da oferta. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para (i) condenar a parte ré a creditar à parte autora 89.810 pontos no programa TudoAzul, no prazo de 10 dias e; (ii) condenar a parte ré ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que sentença deve ser reformada, tendo em vista que não há qualquer irregularidade ou arbitrariedade na conduta ao negar o bônus pretendido, uma vez que o procedimento seguiu rigorosamente as regras previamente estabelecidas e aceitas pelo próprio recorrido no momento de sua adesão ao programa de fidelidade. Sustenta que a transferência realizada em 14/07/2025 não está elegível ao recebimento dos bônus, visto que o cadastro na promoção era obrigatório antes da transferência, conforme previsto no regulamento. Argumenta que não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em descumprimento contratual, uma vez que a bonificação aplicada corresponde exatamente aos termos da campanha ativa no período, não havendo qualquer ato ilícito, omissão ou conduta que justifique a pretensão indenizatória. Defende a inexistência de danos morais, tendo em vista que a situação configura mero aborrecimento e não abalo à honra ou à dignidade do recorrido. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que o cadastro foi devidamente realizado, conforme o regulamento da campanha. Aponta falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o consumidor comprovou o cumprimento das regras da campanha de bônus (cadastro prévio e transferência no período), de modo a justificar o crédito de 89.810 pontos; e (ii) se a negativa do creditamento configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia decorre de serviço prestado no âmbito de programa de fidelidade, caracterizando relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço (art. 14).
7. Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, o recorrido comprovou ter realizado o cadastro na promoção em 14/07/2025, às 09h42. A recorrente defende que a transferência não seria elegível porque o cadastro teria sido vinculado a campanha anterior (07/07/2025 a 09/07/2025 - A656OPMF70), e não à campanha vigente (14/07/2025 a 16/07/2025 - A662OPMF70). Tal alegação não se sustenta à luz da prova documental e sequer resiste a um exame lógico mínimo. Afinal, o consumidor não poderia efetivar cadastro em promoção já encerrada.
8. A conclusão a que se chega é inequívoca: se o cadastro ocorreu em 14/07/2025, necessariamente se refere à promoção vigente naquela data, inexistindo respaldo fático ou técnico para a tese de que o recorrido teria aderido a campanha expirada dias antes. Eventual inconsistência interna de vinculação do cadastro a código promocional diverso, como alegado pela recorrente, constitui falha operacional ou sistêmica de sua exclusiva responsabilidade, não podendo ser imputada ao consumidor, que cumpriu integralmente as condições estabelecidas no regulamento, inclusive quanto ao cadastro prévio à transferência dos pontos.
9. Nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor, impondo-se o cumprimento forçado quando comprovado o atendimento das regras pelo consumidor, sendo irrelevantes, para esse fim, falhas internas de processamento, controle ou registro do fornecedor. Mantém-se, portanto, a condenação ao creditamento dos 89.810 pontos no programa TudoAzul, conforme determinado na sentença, porquanto demonstrado que o recorrido aderiu regularmente à promoção e realizou a transferência dentro do período elegível.
10. Quanto ao dano moral, o conjunto fático delineado nos autos evidencia, predominantemente, descumprimento contratual relacionado ao creditamento de pontos e divergência sobre a elegibilidade na campanha, situação que, em regra, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, ausente demonstração concreta de lesão a direito da personalidade (honra, imagem, integridade psíquica) para além do dissabor inerente à frustração contratual. Nessas hipóteses, sem elementos adicionais de gravidade (ex.: exposição vexatória, restrição indevida, repercussão excepcional), afasta-se a indenização por danos morais. Esse é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à obrigação de creditar 89.810 pontos no programa TudoAzul, nos termos fixados na origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Comprovado o cadastro prévio do consumidor na campanha promocional e a transferência de pontos no período de vigência, eventual falha sistêmica de vinculação interna não pode ser imputada ao usuário. A negativa de bônus, desacompanhada de circunstâncias excepcionais de gravidade, configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral.".
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, 30 e 35.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.